Tribunal: TJES
Processo: 5024297-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024297-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FANTONE
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024297-14.2024.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JOSÉ FANTONE
RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUPOSTA MEDIÇÃO ELEVADA DE CONSUMO. INSPEÇÃO TÉCNICA QUE APONTOU REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUMENTO DE CONSUMO PONTUAL E SEM INDICAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, narra a autora que, nos meses de agosto e setembro de 2024, as faturas apresentaram valores muito superiores ao consumo médio histórico de sua residência. Após reclamação administrativa, a concessionária realizou verificação de possíveis vazamentos e aferição do hidrômetro, não constatando defeitos. Pugna, nestes termos, pela troca do medidor, reembolso das faturas de agosto e setembro de 2024, que a ré realize a baixa da restrição, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de agosto e setembro de 2024, com reembolso dos valores pagos; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável em razão das supostas cobranças indevidas e da conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não merece ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão de embargos de declaração, sobretudo considerando que a matéria impugnada é cognoscível em sede de recurso inominado, de modo que a questão ora suscitada consubstancia mero inconformismo com o entendimento exarado pelo Juízo de origem no exame do referido recurso.

5. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Apesar de as faturas impugnadas pelo autor evidenciarem aumento de consumo, não apresentam disparidade excessiva se comparadas à média de consumos anterior, o que, por si só, não traduz em falha na medição de consumo realizada pela ré.

7. Ademais, conforme laudo técnico juntado aos autos, a aferição do hidrômetro realizada pela ré indicou que o equipamento estava em perfeito estado de funcionamento, sem qualquer erro na medição do consumo de água nos meses questionados.

8. Nesse sentido, diante da efetiva comprovação por parte da concessionária de que as leituras de consumo ocorreram corretamente (bem como diante da inexistência de vazamento interno na unidade consumidora), não há que se falar em irregularidade do débito constituído, diante da ausência de prática de ilícito pela ré, devendo ser integralmente mantida a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)